Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-66.2019.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. DESCONTOS EM CONTA E/OU FOLHA DE PAGAMENTO. Irrelevância. Limitação ao percentual de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos líquidos para todos os empréstimos. Razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO. INTERESSE PROCESSUAL. Presença. DESCONTOS EM CONTA E/OU FOLHA DE PAGAMENTO. Irrelevância. Limitação ao percentual de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos líquidos para todos os empréstimos. Razoabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que caracterizada a mora. Sentença mantida. Apelação do réu não provida.